Tribunal: TJSP
Processo: 1015789-52.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Processual. Civil. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Pretensão da embargada à reforma parcial (exclusivamente quanto a automóvel objeto de constrição).
Embargos que foram opostos quando ainda havia mero bloqueio do bem, que somente foi convolado em penhora posteriormente, ao que se seguiu fundamentada decisão que, aí sim, em sede própria (autos da execução), rejeitou a alegação de

Ementa:
Processual. Civil. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Pretensão da embargada à reforma parcial (exclusivamente quanto a automóvel objeto de constrição).
Embargos que foram opostos quando ainda havia mero bloqueio do bem, que somente foi convolado em penhora posteriormente, ao que se seguiu fundamentada decisão que, aí sim, em sede própria (autos da execução), rejeitou a alegação de impenhorabilidade, dando azo à interposição de agravo, em cujo instrumento será decidida a questão. Incidência, no caso concreto, do disposto no artigo 917, § 1o, do CPC).
Apelação que, na parte recorrida, não pode ser conhecida, porque prejudicada pelo não cabimento de dos embargos nessa mesma parte (matéria de ordem pública)
RECURSO NÃO CONHECIDO.